Tribunal: TJSP
Processo: 2228918-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso da seguradora coexecutada. Aalegação de pagamento realizada aos exequentes que não foi aduzida em nenhum momento na fase de conhecimento do processo, sem qualquer justificativa para a omissão dessa informação, de maneira que o comprovante de pagamento não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso da seguradora coexecutada. Aalegação de pagamento realizada aos exequentes que não foi aduzida em nenhum momento na fase de conhecimento do processo, sem qualquer justificativa para a omissão dessa informação, de maneira que o comprovante de pagamento não pode ser considerado como documento novo. Comprovante de pagamento que, além disso, não tem os exequentes como beneficiários e não faz menção ao motivo do pagamento, de modo que há de ser desconsiderado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228918-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante HDI
SEGUROS S.A., são agravados LUCIA DOURADO DE OLIVEIRA GAMBARO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CASSIO HENRIQUE DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228918-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12.154
2
VOTO N° 12.154
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r.
decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Recurso
da
seguradora
coexecutada. Aalegação de pagamento realizada aos
exequentes que não foi aduzida em nenhum momento na
fase
de
conhecimento do processo, sem qualquer
justificativa para a omissão dessa informação, de maneira
que o comprovante de pagamento não pode ser considerado
como documento novo. Comprovante de pagamento que,
além disso, não tem os exequentes como beneficiários e não
faz menção ao motivo do pagamento, de modo que há de ser
desconsiderado.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença e o fez tão somente para expurgar do montante cobrado da
seguradora o valor equivalente aos juros, sob o argumento de que não
houve mora.
Inconformada, agrava a seguradora litisdenunciada.
Sustenta, em suma, que efetuou o pagamento administrativo de R$
22.209,21, o qual atualizado chega ao montante de R$ 24.149,41.
Acrescenta que tal quantia também deve ser subtraída do importe a ser
pago à parte exequente. Requer a reforma da r. decisão.
Contraminuta a fls. 312/316.
Recurso recebido com efeito ativo (fls. 317/318).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228918-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12.154
3
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença.
A seguradora, litisdenunciada e coexecutada,
apresentou impugnação, alegando que há excesso de execução.
Por sua vez, o Juízo de primeiro grau acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a
incidência de juros, mas rejeitou o pedido de abatimento da quantia de
R$ 22.209,21.
Pois bem.
No caso em exame, a alegação de pagamento
realizada aos exequentes no valor de R$ 22.209,21, em 06 de novembro
de 2017, não foi aduzida em nenhum momento na fase de conhecimento
do processo, sem qualquer justificativa, de maneira que o comprovante
de pagamento de fls. 271 dos autos principais não pode ser considerado
como documento novo.
Ainda que assim não fosse, o aludido documento
não tem os exequentes como beneficiários e não faz menção ao motivo
do pagamento, de modo que há de ser desconsiderado.
Por tudo quanto antes exposto, é de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228918-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12.154
4
manutenção da r. decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora